Tribunal: TJSP
Processo: 0356263-67.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SEXTA-PARTE – ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SEXTA-PARTE – ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Agravo interno provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0356263-67.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EXCELENTÍSSIMO
SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0356263-67.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.957
2
VOTO No 30.957
AGRAVO INTERNO No 0356263-67.2009.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SEXTA-
PARTE
ENCARGOS DA MORA
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMA No 810 STF TEMA No 905
STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado. Agravo interno provido,
em parte.
Ao relatório de fls. 78/79, acrescenta-se
que esta E. Câmara desproveu o agravo interno tirado de decisão
monocrática que desproveu a apelação, mas acolheu, em parte, o reexame
necessário, apenas para reduzir a verba honorária, afastando, porém, a
aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram
recursos
extraordinário
e
especial, sem contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. Não há
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0356263-67.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.957
3
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema no 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E. No mesmo sentido o decidido pelo
Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0356263-67.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 30.957
4
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Por essas razões, em juízo de retratação
para adequação do acórdão recorrido à orientação dos Tribunais
Superiores, dá-se provimento, em parte, ao recurso para determinar o
cumprimento do decidido no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905
do STJ, nos termos e limites acima especificados, mantido no mais o
acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator